Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO Intimado a apresentar as razões de apelação, o advogado do réu Jaquilane Alves da Silva, OAB-DF 7200-A, pede a restituição do prazo, alegando que quando intimado se encontrava em viagem internacional e o retorno está previsto para o último dia do prazo legal (ID 65831867). O recurso foi interposto em 7.10.24, durante sessão plenária, por seu intermédio. Oportunizada a juntada das razões, optou fazê-la no Tribunal, ciente de que o prazo poderia coincidir com a viagem programada (a reserva dos bilhetes aéreos foi feita em 11.4.24 - ID 65831869). Além do mais, o apelante está assistido também pelo Dr. Everaldo Torres Cordeiro – OAB-DF 58280 (ID 65580608). E a nova sistemática trazida pelo processo judicial eletrônico permite ao advogado cadastrado nos autos o acesso ao conteúdo do processo a qualquer momento, onde quer que esteja, sendo-lhe possível peticionar sempre que achar necessário. Nada impedia que as razões fossem apresentadas no prazo legal. Todavia, por se tratar de peça essencial à defesa do réu - condenado a 60 anos e 7 meses de reclusão - e sem prejuízo ao outro apelante, que se encontra foragido, concede-se novo prazo de 8 dias para a defesa a apresentar as razões recursais. Intime-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES